Tribunal: TJDFT
Processo: 0765755-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MODIFICAÇÃO PRECÁRIA DO QUANTUM. NÃO CONHECIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DO PEDIDO EM PETIÇÃO APARTADA. PLEITO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM OS ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO PELA RECORRENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DOS GASTOS DA ALIMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar no recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
3. Na hipótese, embora relevantes os argumentos trazidos pela recorrente, verifica-se que a pensão alimentícia arbitrada em 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo se mostra adequada, tendo em vista a necessidade da requerente, divorciada do requerido em data recente, que não trabalha desde que retornou do Japão, lugar onde estava com o requerido, e, enquanto estava lá, teve um AVC, sem que tenha se demonstrado que o ocorrido se deu a partir de conduta atribuída ao apelado, ou, ainda, que ele possui condições de arcar com valor acima do que foi estipulado na sentença, e nem por outro prazo.
4. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.